Tribunal: STF
Processo: ADPF 674
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de cautelar ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais do Setor de Beleza, Cosméticos, Terapias Complementares, Arte-Educação e Similares – PRÓ-BELEZA contra os arts. 8° e 9° da Medida Provisória 936/2020, sob alegação de que, ao restringir o conceito de contrato de trabalho e da renda, vulneram os seguintes preceitos fundamentais:



          “- Art. 3º - Princípio Republicanos e Objetivos Fundamentais da Justiça e Solidariedade; da Redução de Desigualdades Sociais; Da Erradicação da Pobreza; do Bem Comum.



    - Art. 5º, caput, (Princípio da Inviolabilidade do Direito, da Isonomia, da Dignidade da Pessoa Humana);



    - Art. 6º. Do Princípio do Direito Social do Trabalho e da Assistência aos Desemparados.



    - Art. 7º, incisos XXXII e XXXIV. Princípio da Igualdade de Direitos Laborais.



    - Art. 193, Capítulo II. Dos Princípios da Ordem Social do Trabalho, do Bem-estar e Justiça Sociais.” (pág. 1 da inicial)



    A entidade requerente sustenta, em suma, que os



    “[...] arts. 8º e 9º da MP 936/2020, acaba por restringir o conceito de trabalho apenas à emprego, deixando de fora, totalmente desamparada, desassistida e sem qualquer tipo de cobertura e assistência social por parte do Estado, importante parcela da coletividade de trabalhadores do setor da beleza, trabalhadores esses formalizados por meio de ‘contrato de trabalho na forma de parceria’, denominados profissionais-parceiros que foram reconhecidos pela Lei 13.352/2016, que alterou a Lei 12.592/2012.” (pág. 11 da inicial) 



    Argumenta que 



    “[a] MP 936/2020 está alijando (omitindo) do amparo social, neste grave momento de calamidade pública, os trabalhadores que atuam com contratos de trabalho na forma de parceria, denominados profissionais-parceiros, conforme artº 1-A, §2º, da Lei 13.352/2016. 



    A MP 936/2020, como se destaca em detalhes nos tópicos seguintes, está desemparando os trabalhadores parceiros porque omitiu, do ato federal emergencial ora atacado, a dimensão dos conceitos de ‘contrato de trabalho’ e ‘da renda’, o que carece de solução desta Excelsa Corte Suprema, em caráter emergencial, sob pena de se impor riscos à coletividade de trabalhadores nunca antes visto. 



    [...]



    In casu, o Benefício Emergencial estabelecido pelos arts. 3º, inciso III e 5º, inciso II, da MP 936/2020, devem ser estendidos aos trabalhadores parceiros já mencionados, eis que espécie de ‘contrato de trabalho formal’ à égide da fiscalização, atuação, inclusive, imposição de multas conforme disposto no Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5452/1943).” (pág. 14 da inicial)



     



    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 



    “a). Em razão de situação emergencial e calamidade pública vivenciada pela crise do COVID-19, sobretudo ante a gravidade dos fatos apresentados, o deferimento do pedido liminar em caráter emergencial, inaudita altera pars, para o fim de: 



    i) declarar a obrigatoriedade do reconhecimento do contrato de parceria (contrato de trabalho na forma de parceria) reconhecido pela Lei 13.352/2016, como também um dos tipos de ‘contrato de trabalho’ previsto nos artigos 3º, inciso III e 5º, inciso II e conexos da MP 936/2020. 



    ii) declarar que os mesmos direitos e deveres da ‘suspensão destes contratos de trabalho’ e da proteção da ‘renda’, previstos na MP 936/2020 (artigos 8º e 9º), estendem-se aos trabalhadores que atuam por meio de contrato de parceria, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos dos demais trabalhadores.



    d). O deferimento do pedido liminar e, ao final, a conversão dos pedidos liminares em definitivos, com julgamento de total procedência desta ADPF.



    e). Que seja declarada a inconstitucionalidade do ato omissivo da Presidência da República no que tange a falta de proteção e assistência dos trabalhadores parceiros (profissional-parceiro reconhecido pela Lei 13.352/2016), durante esta grave pandemia do COVID-19 que assola o país, eis que trabalhadores formais, contribuintes aos cofres do erário e que devem usufruir da mesma proteção dada aos trabalhadores empregados amparados pelas medidas protetivas da MP 936/2020, ato normativo federal, em face da Constituição da República, por grave afronta aos princípios constitucionais de proteção do trabalho, bem como, por incompatibilidade formal e material à própria Constituição. 



    f). Em razão da complexidade da matéria, urgência, importância temática, sejam realizadas todas as audiências que se fizerem necessárias, inclusive por videoconferência; bem como sejam aplicados os princípios da fungibilidade e do aproveitamento no que necessário for ao recebimento desta petição inicial, tendo em vista estarmos vivendo grave crise oriunda da pandemia do COVID-19.” (págs. 42-43 da inicial)



    As informações foram juntadas aos autos, conforme documentos eletrônicos 18, 19, 22 e 23.



    O Advogado-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido (documento eletrônico 29). Por sua vez, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição (documento eletrônico 32)



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que esta ação direta de inconstitucionalidade ficou prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Com efeito, no dia 6/7/2020 foi publicada a Lei 14.020/2020, fruto da conversão da MP 936/2020, que “institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências”. 



    Durante a sua regular tramitação nas Casas do Congresso Nacional, a MP 936/2020 foi objeto de 1.052 emendas ao texto original, as quais objetivavam alterar distintos dispositivos, como, por exemplo, os aqui questionados, que passaram a ostentar nova redação. Houve, assim, substancial alteração dos artigos questionados, superando as argumentações e os pedidos formulados pelo requerente, como poderá ser observado adiante.



    Para tanto, transcrevo o teor da nova legislação, no que interessa ao objeto da presente ação:



    “Da Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário



    Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo, observados os seguintes requisitos:



    I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;



    II - pactuação, conforme o disposto nos arts. 11 e 12 desta Lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado; e



    III - na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos, e redução da jornada de trabalho e do salário exclusivamente nos seguintes percentuais:



    a) 25% (vinte e cinco por cento);



    b) 50% (cinquenta por cento);



    c) 70% (setenta por cento).



    § 1º A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 (dois) dias corridos, contado da:



    I - cessação do estado de calamidade pública;



    II - data estabelecida como termo de encerramento do período de redução pactuado; ou



    III - data de comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.



    § 2º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a contribuição de que tratam o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 , e o art. 28 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 , poderá ser complementada na forma do art. 20 desta Lei.



    § 3º Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário previsto no caput deste artigo, na forma do regulamento.



    Seção IV



    Da Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho



    Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, fracionável em 2 (dois) períodos de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por prazo determinado em ato do Poder Executivo.



    § 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada, conforme o disposto nos arts. 11 e 12 desta Lei, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a proposta de acordo, nesta última hipótese, ser encaminhada ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos.



    § 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado:



    I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e



    II - ficará autorizado a contribuir para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo, na forma do art. 20 desta Lei.



    § 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 (dois) dias corridos, contado da:



    I - cessação do estado de calamidade pública;



    II - data estabelecida como termo de encerramento do período de suspensão pactuado; ou



    III - data de comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.



    § 4º Se, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito:



    I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a todo o período;



    II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e



    III - às sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.



    § 5º A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% (trinta por cento) do valor do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado, observado o disposto neste artigo e no art. 9º desta Lei.



    § 6º Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho previsto no caput deste artigo, na forma do regulamento.



    Seção V



    Das Disposições Comuns às Medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda



    Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda poderá ser acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Lei.



    § 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput deste artigo:



    I - deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou no acordo individual escrito pactuado;



    II - terá natureza indenizatória;



    III - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;



    IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários;



    V - não integrará a base de cálculo do valor dos depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), instituído pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015; e



    VI - poderá ser:



    a) considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real;



    b) (VETADO);



    c) (VETADO);



    d) (VETADO).



    § 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a ajuda compensatória prevista no caput deste artigo não integrará o salário devido pelo empregador e observará o disposto no § 1º deste artigo.



    § 3º O disposto no inciso VI do § 1º deste artigo aplica-se às ajudas compensatórias mensais pagas a partir do mês de abril de 2020.



    Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, previsto no art. 5º desta Lei, em decorrência da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei, nos seguintes termos:



    I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho;



    II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e do salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão; e



    III - no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do contrato de trabalho, contado a partir do término do período da garantia estabelecida na alínea ‘b’ do inciso II do caput do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    § 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no caput  deste artigo sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de:



    I - 50% (cinquenta por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento);



    II - 75% (setenta e cinco por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento); ou



    III - 100% (cem por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual igual ou superior a 70% (setenta por cento) ou de suspensão temporária do contrato de trabalho.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de pedido de demissão ou dispensa por justa causa do empregado.



    Art. 11. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei e no § 1º deste artigo.



    § 1º A convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer redução de jornada de trabalho e de salário em percentuais diversos dos previstos no inciso III do caput  do art. 7º desta Lei.



    § 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que tratam os arts. 5º e 6º desta Lei, será devido nos seguintes termos:



    I - sem percepção do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para a redução de jornada e de salário inferior a 25% (vinte e cinco por cento);



    II - no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo prevista no art. 6º desta Lei para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento);



    III - no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre a base de cálculo prevista no art. 6º desta Lei para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento); e



    IV - no valor de 70% (setenta por cento) sobre a base de cálculo prevista no art. 6º desta Lei para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 70% (setenta por cento).



    § 3º As convenções coletivas ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da data de publicação desta Lei.



    Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão implementadas por meio de acordo individual escrito ou de negociação coletiva aos empregados:



    I - com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), na hipótese de o empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);



    II - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais), na hipótese de o empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); ou



    III - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    § 1º Para os empregados não enquadrados no caput deste artigo, as medidas de que trata o art. 3º desta Lei somente poderão ser estabelecidas por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, salvo nas seguintes hipóteses, nas quais se admite a pactuação por acordo individual escrito:



    I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de 25% (vinte e cinco por cento), prevista na alínea “a” do inciso III do caput do art. 7º desta Lei;



    II - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho quando do acordo não resultar diminuição do valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ajuda compensatória mensal e, em caso de redução da jornada, o salário pago pelo empregador em razão das horas de trabalho.



    § 2º Para os empregados que se encontrem em gozo do benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual de trabalho previstas no caput ou no § 1º deste artigo, houver o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, observado o disposto no art. 9º desta Lei e as seguintes condições:



    I - o valor da ajuda compensatória mensal a que se refere este parágrafo deverá ser, no mínimo, equivalente ao do benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação prevista na alínea ‘a’ do inciso II do § 2º do art. 6º desta Lei;



    II - na hipótese de empresa que se enquadre no § 5º do art. 8º desta Lei, o total pago a título de ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor previsto naquele dispositivo com o valor mínimo previsto no inciso I deste parágrafo.



    § 3º Os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos de que trata este artigo poderão ser realizados por quaisquer meios físicos ou eletrônicos eficazes.



    § 4º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta Lei, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato da categoria profissional, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado da data de sua celebração.



    § 5º Se, após a pactuação de acordo individual na forma deste artigo, houver a celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com as do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras:



    I - a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva;



    II - a partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva, naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual.



    § 6º Quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva.



    Art. 13. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais de que tratam a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989 , e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.



    Art. 14. As irregularidades constatadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Lei sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.



    Parágrafo único. O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de imposição de multas decorrente desta Lei observará o disposto no Título VII da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , não se aplicando o critério da dupla visita.



    Art. 15. O disposto nesta Lei aplica-se aos contratos de trabalho de aprendizagem e aos de jornada parcial.



    Art. 16. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, respeitado o prazo máximo de que trata o art. 8º desta Lei, salvo se, por ato do Poder Executivo, for estabelecida prorrogação do tempo máximo dessas medidas ou dos prazos determinados para cada uma delas.



    Parágrafo único. Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública de que trata o art. 1º desta Lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo das medidas previstas no caput deste artigo, na forma do regulamento.”



    Nesse sentido, entendo que houve o esvaziamento da discussão trazida aos autos.



    Ademais, em situações análogas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade em razão da alteração substancial promovida durante o procedimento de conversão de medida provisória em lei. Confira-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 145/2003 – SUPERVENIENTE CONVERSÃO NA LEI Nº 10.847/2004 – MODIFICAÇÃO DE CARÁTER SUBSTANCIAL INTRODUZIDA DURANTE O PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (ADI 3.101-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007.



    1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado.



    2. A alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto.



    3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente”. (ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; grifei)



    Ainda que não prejudicada a arguição, melhor sorte não socorreria a entidade requerente, diante dos vícios acertadamente apontados pelo Procurador-Geral da República, abaixo transcritos:



    “Cumpre ressaltar, preliminarmente, a ausência de juntada de procuração com poderes específicos em nome da advogada que assina a petição inicial. A procuração acostada aos autos confere à causídica poderes para ‘[...] promover AJUIZAMENTO DE ADPF, ADI, ADC e/ou quaisquer medidas judiciais ou administrativas, em qualquer instância ou tribunal’ (documento 2). O instrumento não faz referência à norma legal ora questionada nem evidencia o teor da matéria objeto da ação sob exame.



    […]



    O Sindicato dos Profissionais do Setor da Beleza, Cosméticos, Terapias Complementares, Arte-Educação e Similares – PRÓ-BELEZA está inserido no primeiro grau da estrutura sindical. Para a finalidade do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999 (que reproduz o rol de legitimados do art. 103, IX, da Constituição Federal), mesmo com representação em vários estados da Federação, não é entidade representativa de outras entidades sindicais do setor. […]



    […]



    Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, que o requerente se enquadra no conceito de entidade sindical de grau superior, não ostenta efetiva legitimidade para ajuizar a presente ação constitucional em razão da ausência de pertinência temática entre os seus objetivos estatutários e o objeto da presente demanda de controle concentrado.



    […]



    O diploma legal impugnado na arguição de descumprimento de preceito fundamental sub oculi trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pelo Executivo Federal em razão das dificuldades trazidas pelo atual quadro pandêmico desencadeado pelo novo coronavírus.



    Observa-se que o diploma legal ora fustigado, quando muito, atinge apenas indiretamente a categoria representada pelo PRÓ-BELEZA.



    […]



    Não havendo, portanto, pertinência temática entre o objetivo institucional do PRÓ-BELEZA e o programa governamental objetivado na Medida Provisória 936/2020, conclui-se que a arguição não reúne condições processuais de curso, dada a falta de legitimidade ativa do requerente.



    Além dos óbices relativos à falta de mandato específico e à ausência de legitimidade ativa do demandante, o processamento da presente ação fica inviabilizado em razão do não atendimento ao princípio da subsidiariedade para conhecimento da ADPF.” (págs. 7-14 do documento eletrônico 32; grifei)



    Por essas razões, julgo prejudicada esta arguição (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator